Tribunal: TJDFT
Processo: 0747094-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747094-28.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: ERNESTO DE SOUZA FILHO DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. contra decisão monocrática exarada por esta Relatoria sob o ID 53209067, a qual não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo agravante. O agravo de instrumento tem por objeto decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0711009-86.2023.8.07.0018 promovida pelo agravante em desfavor de ERNESTO DE SOUZA FILHO, pela qual determinou emenda à inicial para que o autor comprovasse ser o réu o proprietário do veículo dado em garantia. O recurso não foi conhecido em virtude de sua manifesta inadmissibilidade, em razão do ato judicial impugnado não apresentar cunho decisório, porquanto o d. Magistrado de primeiro grau se limitou a indicar as providências que deveriam ser adotadas pela parte autora, de modo a viabilizar o regular desenvolvimento do processo. No agravo interno interposto sob o ID 53382526, o agravante reitera a argumentação vertida no agravo de instrumento acerca da possibilidade de proceder à busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária em nome de terceiro. Assevera que o artigo 3o do Decreto Lei 911/69 dispõe acerca da possibilidade de ser movida a ação de busca e apreensão em face do devedor ou de terceiro, presumindo-se a hipótese do veículo não mais estar em posse ou domínio do devedor. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença atacada, reconhecendo-se a regularidade e comprovação da mora, bem como a manutenção do interesse processual da Instituição Financeira, a fim haja o prosseguimento do feito com a consolidação da posse e propriedade do bem em favor da instituição financeira (sic). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O artigo 1.021 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que o agravo interno deverá impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, in verbis: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. O que se pretende com a regra inserta no § 1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os fundamentos do provimento jurisdicional impugnado. Os recursos que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão atacada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Nesse viés, Nelson Nery Júnior1 pondera que são requisitos essenciais obrigatórios a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem os quais não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo, sua ausência impede o conhecimento do recurso. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido. A indispensabilidade da impugnação específica dos fundamentos do ato judicial atacado pelo recurso tem sido evidenciada nas súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores. Valiosas são as lições de Fredie Didier Júnior2 sobre a questão da perspectiva de viabilizar o exercício do contraditório mediante a exposição de razões que ataquem os fundamentos do pronunciamento judicial: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. Assim, o princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão impugnada. As alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado, consoante o requisito da regularidade formal, entendimento este que é corroborado pela lição de Daniel Amorim Assumpção Neves3: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. No caso em análise, o recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante não foi conhecido, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade, consoante elucidado na decisão de ID 53209067, nos termos dos fundamentos a seguir transcritos: Da análise do recurso, constata-se que o agravo de instrumento interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil enumera as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, dentre as quais não se encontra inserido o despacho que determina a apresentação de emenda à inicial. Não obstante, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que (O) rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso em apreço, o ato judicial impugnado não apresenta cunho decisório, porquanto o d. Magistrado de primeiro grau se limitou a indicar as providências que deveriam ser adotadas pela parte autora, de modo a viabilizar o regular desenvolvimento do processo (IDs 173332769 e 175438589 dos autos de origem). Ademais, não há risco de irreversibilidade da determinação constante da r. decisão agravada, uma vez que, em caso de inércia da parte autora, deverá ser imposta ao processo a disciplina constante dos artigos 321, parágrafo único, c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil, tornando cabível a interposição de apelação e consequente apreciação da questão pelo egrégio Tribunal. Tratando-se, pois, de despacho pelo qual foi determinada apenas a emenda à inicial, sem conteúdo decisório, o ato judicial não é passível de impugnação mediante a interposição de recurso, conforme a regra inserta no artigo 1.001 do Código de Processo Civil, de acordo com entendimento desta Corte, consoante pode ser verificado julgados deste egrégio Tribunal de Justiça, a seguir transcritos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. ROL TAXATIVO. EXCLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A despeito de a determinação de emenda à inicial ser um indicativo da possibilidade de indeferimento da peça inicial, tem a natureza de um despacho, irrecorrível por força do disposto no art. 1.001 do CPC/15. 3. Inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque eventual indeferimento da inicial poderá ser objeto de apelação. 4. Nesse sentido, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por unanimidade, considerou que a decisão que determina, sob consequência de extinção do processo, a complementação da petição inicial não é recorrível por meio de Agravo de Instrumento, mas, sim, por apelação, conforme o artigo 331 do CPC/15. (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.) 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1654620, 07265842820228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no PJe: 2/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar o teor do pronunciamento judicial proferido pelo Juízo singular, especificamente se ali há, ou não, conteúdo decisório. 2. Dentre os pressupostos intrínsecos sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias, quais sejam: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. 3. Convém ressaltar que o ato processual em exame, que se limitou a determinar que o autor suprisse as falhas que impediram a expedição do mandado de pagamento ou ajustar a petição inicial ao procedimento comum, consiste em despacho. 4. O ato judicial sem conteúdo decisório é irrecorrível, nos termos do art. 1001 do CPC. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1655720, 07287130620228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. 1. Determinação de emenda à inicial nem mesmo se enquadra no conceito de decisão interlocutória, tratando-se de despacho de impulsionamento do processo proferido pela autoridade judicial competente, não passível, por si só, de causar prejuízo às partes. 2. Nos termos do artigo 1.001 do CPC, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes. 3. Enquanto não houver o efetivo indeferimento da petição inicial, não há que se falar em prejuízo ao recorrente, e, assim, não haverá pronunciamento recorrível. De igual sorte, caso a inicial seja indeferida, o agravante poderá se socorrer do recurso adequado. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1620065, 07170644420228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, , Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESPACHO. IRRECORRÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pronunciamento judicial o qual determina meras emendas à inicial não possui carga decisória, razão pela qual tem natureza de despacho, sendo, assim, irrecorrível, conforme reza o art. 1.001 do Código de Processo Civil. 2. Mesmo que o despacho seja proferido em fase de cumprimento de sentença, inaplicável o teor do parágrafo único do art. 1.015 do mesmo Diploma Processual, uma vez que o pronunciamento é irrecorrível, conforme antecipado; e que o referido dispositivo legal se refere, exclusivamente, a decisões interlocutórias, estas sim com conteúdo decisório. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1419979, 07368440420218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Portanto, manifesta é a inadmissibilidade do presente agravo de instrumento, porquanto além de ter por finalidade impugnar a determinação que ordena a apresentação de emenda à inicial, sem conteúdo decisório, não há resultado útil que decorrerá da análise do mérito. Ressalte-se que, não se tratando de causa de inadmissibilidade passível de ser sanada, desnecessária a aplicação das disposições contidas no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil. Com estas considerações NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. No agravo interno interposto (ID 53382526), a recorrente aduz acerca da possibilidade de se proceder à busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária em nome de terceiro. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada, reconhecendo-se a regularidade e comprovação da mora, bem como a manutenção do interesse processual da Instituição Financeira (sic). Ao que se percebe, há evidente descompasso entre as razões do agravo interno e os fundamentos da decisão exarada no ID 53209067, que não discorreu acerca da possibilidade ou não da busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária em nome de terceiro, mas se ateve a apontar a inadmissibilidade do agravo de instrumento em razão do ato judicial impugnado não apresentar cunho decisório. Nessa perspectiva, verifica-se que o recurso em apreço não reflete o exercício dialético do direito de ação, porquanto nele não se vislumbra o confronto de teses e argumentos e, notadamente, não há indicação expressa dos motivos pelos quais se pretende a reforma da r. decisão proferida. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, não tendo a parte recorrente apontando especificamente o desacerto e a inadequação dos fundamentos do decisum, em cotejo com as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, o recurso não deve ser conhecido. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. A sentença recorrida extinguiu o processo por abandono da causa, na forma dos artigos 485, III, e 771, ambos do CPC/15, após diversas intimações do Credor/Apelante, via sistema e por seu advogado constituído, para promover a marcha processual, sem atendimento. 2. Entretanto, o Apelante apresentou recurso alegando a extinção do feito com fulcro no art. 485, IV, que se refere à ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo em razão da ausência de citação. 3. A decisão ora agravada, que não conheceu da Apelação, indicou expressamente que a parte Apelante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da sentença do Juízo de origem, tendo por consequência a inadmissibilidade recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC/15. 4. Por sua vez, as razões apresentadas no presente Agravo Interno abordam outros temas, dissociados dos fundamentos da decisão ora agravada, referindo-se à necessidade de provocação dos Apelados e de intimação pessoal e por publicação, bem como a impossibilidade de decretação da extinção do processo de ofício. 5. Comprovado que a parte Agravante não impugnou especificamente os argumentos, o que afronta o princípio da dialeticidade recursal, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT 6. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1763580, 07359555220188070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. EXCESSO DE COBRANÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante, não apontou, de forma precisa, clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença.(...) (Acórdão 1673574, 07051290520218070012, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INADMISSIBILIDADE DO APELO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 932, III, DO CPC. CONSTATAÇÃO. 1. Pelo princípio da dialeticidade o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso, conforme prevê o art. 932, inc. III, parte final, do CPC. 2. Evidenciado que o recurso de apelação não cuidou de impugnar especificamente os fundamentos que levaram à conclusão sentencial, o não conhecimento do recurso é medida impositiva. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1681728, 07079723320228070003, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Assim, não tendo o recorrente confrontado os motivos ensejadores da decisão vergastada, deixando de rebater os fundamentos jurídicos ali expostos, o recurso não merece ser conhecido. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, encaminhem-se os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 16 de novembro de 2023 às 10:09:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ________________________ [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181. [2] DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13a Edição Reformada, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124. [3] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10aed. Salvador: Editora Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.